Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014606-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.728.855/0001-69 (AGRAVADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), LIELI DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 022.488.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.728.855/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUTANTE LTDA - CNPJ: 04.199.730/0003-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO), LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO - CPF: 811.121.659-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESCABIMENTO – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A substituição da penhora pode ser autorizada quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente.

Havendo justa recusa do credor, bem como inexistente a prova quanto à ausência de prejuízo deste, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de substituição da penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de feitos suspensivo, interposto por LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO, contra a decisão proferida pela Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006523-51.2011.8.11.0037, movida por AGRO-CRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a concordância do credor não é condição legal
sine qua non
para o deferimento da substituição da penhora requerida nos autos.

Assevera que o ato expropriatório do imóvel de matrícula no 2.377 é mais gravoso ao Agravante, dado ser o imóvel comercial associado à sua atividade comercial – em consonância ao deferido pelo art. 805, do CPC – ao passo que, cooperando com o poder judicante e garantindo a execução, deve ser deferido o pedido de substituição por outro bem de mesma natureza (imóvel - matrícula 16.299, anexa), com fulcro no art. 848 e seguintes do CPC.

Acrescenta, ainda, que tal substituição não resultará em maiores prejuízos a agravada, eis que melhor atenderá a ordem de preferência estabelecida nos art. 835 do CPC.

Por fim, postula o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 137494165).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta. (Id. 141398676).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora. Para tanto assevera que a concordância do credor não é condição
sine qua non
para o indeferimento e, ainda, que tal modificação não resultará em maiores prejuízos a agravada, eis que melhor atenderá a ordem de preferência estabelecida nos art. 835 do CPC.

Todavia, não há razão para a substituição postulada.

A credora/recorrida apresenta argumentos relevantes para a recusa do imóvel, eis que sobre este recaem outras dívidas e anotações pré-existentes e que superam o próprio valor do imóvel: Penhora no valor de R$ 251.000,00 em favor do SICRED feito em 13.10.2016; Anotação de Indisponibilidade de bens proc. Trabalhista (Proc 00012609220155230076), do qual a anotação não apresenta o valor do saldo devedor.

Outrossim, atualmente o valor da dívida corresponde ao valor de R$154.945,60 (conforme cálculo abaixo), o que representa demasiado risco ao êxito do recebimento pela parte Exequente, tendo em vista o valor do saldo devedor supera ao valor do imóvel.

Assim, em que pese ao princípio da menor gravosidade, também deve ser considerado que a execução se dá no interesse do credor,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a pretendida substituição.

Acrescenta-se que o artigo 847 do CPC, ao dispor acerca da possibilidade de substituição do bem penhorado, destaca ser cabível desde que não traga prejuízo ao exequente, o que, deveras, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. DESCABIMENTO. I. Processo executivo que se norteia pela forma menos gravosa ao devedor, mas também pelo interesse do credor - ao fim de que o processo atinja o fim almejado, com o cumprimento da obrigação. II. Os agravantes não descreveram os bens que compõe a "mercadoria" que ofertaram em substituição da penhora, tampouco comprovaram a propriedade destes. III. Diante disso e da motivada recusa do credor, é descabida a substituição de bem penhorado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UN NIME.”
(Agravo de Instrumento No 70070079512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 01/09/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ANUENCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 2. Necessário observar os termos do art. 847 do CPC/15 para que seja deferida a substituição do bem penhorado por outro, principalmente quanto à comprovação de que a nova penhora será menos onerosa ao executado e não trará prejuízo ao exequente – hipóteses, aqui, não verificadas. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento No 70069994200, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 10/08/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ANTES DA HASTA PÚBLICA – OBSERV NCIA AO PRINCÍPIO DA “MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO” – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A substituição do imóvel penhorado por outro de menor valor pode ser autorizada pelo Magistrado quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente”
(AI 94900/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

Não fosse o bastante, o recorrente sequer trouxe aos autos quaisquer provas de que a constrição do imóvel de matrícula no 2.377, de fato, prejudicará as atividades profissionais desempenhadas.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022